Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23427287, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE ARAÚJO DE SOUSA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ BATISTA LINHARES, JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO e JOSÉ CLAUDIO SILVA FERREIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11905771; b) a expedição dos competente precatório em favor da anuente JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO (ID 11905784 – Pág. 1), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11905736; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos demais suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 11905774 – Págs. 2-17), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido. Intime-se, pois, o Distrito Federal quanto aos pedidos do exequente. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador